Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742087-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Diante da informação da autoridade coatora de que houve a correção pretendida, intime-se o impetrante para esclarecer se ainda remanesce interesse no feito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator